Tribunal: TJMT
Processo: 0018297-70.2017.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0018297-70.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 982.593.001-25 (RECORRENTE), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), Fazenda Publica Estadual (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

APELAÇÃO. PRISÃO ILEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DE PESSOA POR ERRO. HOMÔNIMO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONTRAMANDADO NÃO EXPEDIDO RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização de danos morais, por fato do serviço e erro judiciário, consistente em prisão ilegal.

2. A parte Apelante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma parcial da sentença, alegando que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, razão pela qual requereu a minoração dos danos morais.

4. Verifica-se que a prisão do Apelado foi indevida, uma vez que restou demonstrada que não era ele o destinatário da segregação temporária determinada judicialmente, conforme exposto no termo de liberação acostado às fls. 32 (id.71094461) .

5. Em que pese o Autor tenha ficado preso das 04:30h de um dia até as 15:00h do outro, a prisão ilegal de qualquer indivíduo, ocasionada pela deficiência das atividades da Administração Pública, resultando na permanência do apelado por um dia que seja na prisão, até o esclarecimento do erro, constitui dano moral indenizável, pois por certo não se trata de "mero aborrecimento".

5. Desta feita, a responsabilidade objetiva recai ao ente estatal que assume o dever de indenizar, haja vista que presentes os requisitos para sua condenação. Ademais, o artigo 37, § 6o da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Portanto, diante dos fatos narrados, e evidenciados a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao auto.

5. Ante o exposto, diante dos fatos narrados, e evidenciada a falha do ente estatal, correta a condenação deste, ao pagamento dos danos morais imputados ao autor.

6. Assim, em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se condizente com o porte econômico do estado requerido, bem como, com o fato danoso que foi imposto ao autor, ademais, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem o instituto.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021